Tribunal: STF
Processo: RHC 81872
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE JULGOU PREJUDICADO WRIT QUE SE
INSURGIA CONTRA AS CONDIÇÕES EM QUE OS PACIENTES SE ENCONTRAVAM
CUMPRINDO PENA EM DIVERSAS DELEGACIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR OFENSA À LEP, AGRAVADA PELO FATO
DE QUE ALGUNS DOS PACIENTES ESTARIAM CUMPRINDO PENA EM REGIME
DIVERSO DO ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Diante das informações do Chefe do Executivo estadual de
que os recorrentes estavam presos em delegacia provisoriamente,
enquanto aguardavam vaga nas penitenciárias do Estado, fase
superada, incensurável a decisão recorrida que julgou o writ
prejudicado.
A verificação acerca da alegada não-observância do regime
prisional fixado para os recorrentes pelas respectivas sentenças
condenatórias não era da competência originária da Corte recorrida,
que não podia  manifestar-se sobre a questão, nem mesmo de ofício,
em face da completa ausência de dados e da indispensável
individualização detalhada da situação relativa a cada paciente.
Recurso desprovido.